Tribunal: TJMT
Processo: 0000319-79.2013.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível n. 0000319-79.2013.8.11.0082
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 104972950 – fls. 240/242 TJ -):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – OBRIGAÇÃO DE REPARAR DANO AMBIENTAL – ASSENTAMENTO URBANO – PROCESSO EXTINTO SOB O FUNDAMENTO DE INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO (TAC) – PROVA BILATERAL – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM O DESCUMPRIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em inexigibilidade e iliquidez do TAC, enquanto título executivo extrajudicial, por falta de vistoria, quando existem nos autos elementos suficientes a demonstrar o descumprimento da obrigação, bem como cláusula prevendo que cabe também à executada a demonstração do cumprimento.
As questões ambientais que afetam a qualidade de vida da população não podem ser preteridas ao rigorismo formal de elementos técnicos, comum em execução patrimonial.”
Os embargos de declaração opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 104972950 – fls. 258/260 TJ -):
Afirma o recorrente que o acórdão recorrido violou o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, eis que “A omissão é relevante, pois compõe o núcleo do debate proposto, a saber: a possibilidade de redução da multa exequenda quando a mesma se tornou excessiva, bem como a obrigação já foi substancialmente cumprida, além da impossibilidade de aplicação de multa pessoal aos agentes públicos que não figuraram no título exequendo ou no processo judicial”.
Sustenta também a existência de violação aos artigos 536, §1o, 537, 805 e 814, parágrafo único, todos do CPC, ao fundamento de que “É consabido que a função da sanção legal é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, sem perder de vista a regra da proporcionalidade estampada no parágrafo único do artigo 814 do Código de Processo Civil/2015, situação que não foi observada”, somado ao fato de que não se pode aplicar multa cominatória sem que o gestor se encontre no polo passivo da ação.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 104972950 – fls. 277/280 TJ -.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 1.022, II, do CPC. Não ocorrência.
Defende o recorrente a ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, ao argumento de que em sede de embargos de declaração não houve manifestação quanto à possibilidade de redução da multa exequenda que se tornou excessiva, bem como da impossibilidade de aplicação de multa pessoa aos agentes públicos que não figuraram no título exequendo.
Entretanto, da análise do v. acórdão dos embargos de declaração, verifica-se que o órgão fracionário clarificou a inexistência de omissão em decorrência da questão não ter sido suscitada em sede de contrarrazões, vejamos:
“(...)
E quanto ao ponto objeto destes aclaratórios, tem-se que o acórdão embargado foi expresso ao registrar que “o Estado não se desincumbiu de provar o cumprimento de todas as providências pactuadas no TAC e, portanto, a execução deve prosseguir, até a satisfação total da obrigação”
No mais denota-se que o embargante sequer apresentou suas contrarrazões ao apelo, deixando de submeter a este sodalício as matérias que reputava pertinente de análise, querendo suscitá-las agora em sede de aclaratórios.
Salienta-se que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.” (Id. 104972950 – fls. 258/260 TJ -) (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Inovação recursal e falta de prequestionamento (Súmula 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Cumpre ressaltar que, nos casos que a questão não tenha sido decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
Todavia, na hipótese em que a tese não tenha sido alegada nas razões de sua defesa, não se afigura possível a sua alegação somente em sede de embargos de declaração ou em sede de recurso especial, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado. 3. "A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado" (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1317107 ES 2018/0157222-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2018) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A pretensão de ver analisados argumentos não alegados no momento oportuno, mas trazidos somente com a oposição de embargos de declaração contra o acórdão da apelação, configura ausência de prequestionamento, por isso a falta de manifestação do Tribunal sobre a questão não implica violação ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 211/STJ (AgRg no REsp 1.452.039/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/09/2014). 2. Ademais, essa Corte Superior exara entendimento no sentido de não admitir nulidade sem demonstração de prejuízo. No caso em apreço, a defesa se limitou a alegar vício de validade dos laudos periciais, deixando de indicar as causas e os motivos que ensejariam o reconhecimento de eventual nulidade e de que maneira o réu teria sido injustamente prejudicado com a negativa do pedido de produção de prova. A falta de demonstração do efetivo prejuízo, como se sabe, obsta o reconhecimento da nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 3. A decisão proferida pelo eg. Tribunal de origem guarda sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte, atraindo a incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 700912 CE 2015/0071708-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017) (g.n.)
Diante disso, percebe-se que em relação à suposta violação aos artigos 536, §1o, 537, 805 e 814, parágrafo único, todos do CPC, o recorrente alega a necessidade da redução da multa exequenda que se tornou excessiva em observância à proporcionalidade, bem como da impossibilidade de aplicação de multa pessoa aos agentes públicos que não figuraram no título exequendo.
No entanto, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, eis que não foram arguidas em sede de contrarrazões, mas somente em sede de embargos de declaração, situação essa que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso quanto a essa questão.
Logo, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 282 e 356 do STF), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça